Tribunal: TJSP
Processo: 2066188-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.